Tribunal: STF
Processo: ARE 1409059
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Tema 1.244 da sistemática de repercussão geral. Multa administrativa fixada em múltiplos do salário mínimo. Constitucionalidade.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de impossibilidade de cobrança de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, nos termos da Lei 5.724/71. No mérito, o CRF-SP requer a reforma de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que determinou a nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal para a cobrança de multas administrativas em múltiplos do salário mínimo. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo, em face da vedação prevista no art. 7º, IV, da Constituição Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. Recuperação do histórico e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o sentido da vedação constitucional contida no art. 7º, IV, demonstra que o que se busca evitar é uso do salário mínimo como indexador econômico. 



    4. A multa administrativa é episódica e não apresenta impacto direto para a remuneração de indivíduos – de modo que não tem o potencial de gerar efeito de indexação econômica.



    5. Eventual conclusão pela inconstitucionalidade da aplicação da multa administrativa criaria lacuna e afetaria a capacidade fiscalizatória dos Conselhos de Farmácia. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso provido.



    Tese de julgamento: “A fixação de multa administrativa em múltiplos do salário mínimo não viola o disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal”.